Tribunal: TJDFT
Processo: 0752006-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DESPACHO A regularidade do preparo deve ser comprovada pela juntada da respectiva guia e comprovante de pagamento. Compulsando os autos, verifica-se que o comprovante de pagamento veio desacompanhado da guia de recolhimento do preparo (ID. 60279431). Dessa forma, faculto à apelante regularizar o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12